Tribunal: TJES
Processo: 0016172-71.2019.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016172-71.2019.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SFM FARMACIA E PERFUMARIA LTDA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO QUE RECONHECE SALDO REMANESCENTE NA FUNDAMENTAÇÃO, MAS NÃO O MENCIONA NO DISPOSITIVO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. EXECUÇÃO NÃO SATISFEITA. DÉBITO A SER APURADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, encontrando-se presentes os demais pressupostos de cabimento do recurso, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados na decisão embargada, conforme preceitua o Código de Processo Civil em seu artigo 1.022.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO E VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão de ID 6203900, que conheceu, mas negou provimento aos Embargos de Declaração anteriormente opostos pela recorrente.

Segundo a Embargante, o acórdão embargado fora omisso quanto às razões do embargo anterior. Nesse sentido, justifica que naqueles embargos (Evento 100), buscava-se sanar um vício de omissão do acórdão do Evento 99, qual seja, a falta de menção, no dispositivo, do descumprimento da
obrigação de pagar
pela EDP.

Desta forma, requer o reconhecimento expresso no dispositivo do acórdão que julga o Recurso Inominado (Evento 99), do descumprimento da obrigação de pagar que cabe à EDP.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico assistir razão à parte Embargante. Explico.

Um dos pedidos do recurso inominado interposto pela embargante, na qualidade de exequente nos autos originários, fora o reconhecimento de saldo remanescente a ser pago pela EDP.

Contudo, o v. acórdão, apesar de reconhecer, em seu corpo, a existência do referido saldo remanescente, não o fez constar no dispositivo.

Registro que o pedido de reconhecimento de débito remanescente elaborado em recurso resta necessário uma vez que o juízo
a quo
reconheceu em sentença a satisfação da execução, o que, contudo, não é verdade.

Tal constatação fora apontada inclusive em decisão de mérito constante dos autos, que assim dispôs:

“À evidência, não é o que se depreende dos autos, uma vez que a Executada informa que o valor total devido é de R$ 6.747,09 (evento 82), valor este que é manifestamente inferior ao devido, tendo em vista ser aquém até mesmo à soma dos montantes não corrigidos (R$ 5.887,72 + R$ 2.000,00 + 20% honorários).”

Dito isso, constato a existência de omissão e
conheço
dos Embargos de Declaração, porquanto não decidiu a respeito do descumprimento parcial da obrigação de fazer, devendo o acórdão de Evento 99 ser integrado para fazer constar em seu dispositivo a existência de débito exequendo remanescente, a ser calculado em sede de cumprimento se sentença.

Nessa toada, a fim de reformar a sentença no ponto em que a mesma reconhece a satisfação da execução, integro o Acórdão de Evento 99, acrescendo a ele o seguinte trecho:

a)

DECLARO
que a execução fora apenas parcialmente satisfeita, remanescente débito a ser quitado pela Executada, porquanto o valor pago (Evento 82) não abarca o valor integral e corrigido da condenação. O cálculo do valor pendente deverá ser apresentado em sede de cumprimento.

No demais pontos, mantenho o acórdão intocado.

Intimem-se. Diligencie-se.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)